Tribunal: TJES
Processo: 5020152-69.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020152-69.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: ADELMA MACIEL FONSECA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
VALE S.A.
contra a sentença proferida em
ID 4937737
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR a requerida a pagar aos autores a importância de R$ 325,78 (trezentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos) a título de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (desembolso);

b) CONDENAR a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (R$ 4.000,00 para cada autor), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para afastar pedido de danos materiais os valores já reembolsados, até porque não postulados na petição inicial (sentença
ultra petita
) e, além disso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de falha na prestação dos serviços, tendo em vista a existência de caso fortuito a afastar a sua responsabilidade civil.

Por sua vez, as partes recorridas não apresentaram contrarrazões (intimação de
ID 4937745
).

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para afastar pedido de danos materiais os valores já reembolsados, até porque não postulados na petição inicial (sentença
ultrapetita petita
).

Sendo assim, analisando a petição inicial é possível constatar que parte requerente, ora recorrida, adquiriu as passagens de trem (Estação Pedro Nolasco/ES x Estação de São Tomé do Rio Doce/MG) o valor de R$ 76,00 (setenta e seis reais) cada passagem e, diante da impossibilidade do embarque, pagaram a quantia de R$ 108,69 (cento e oito reais e sessenta e nove centavos) cada para transporte de van, além do valor de R$ 16,20 (dezesseis reais e vinte centavos) de passagem de ônibus para finalizar o trajeto e, por fim, que foram reembolsados do valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais) cada requerente.

Dessa forma, pediram a condenação da requerida, ora recorrente, na restituição do valor de R$ 124,89 (cento e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) para cada parte autora, totalizando a quantia de R$ 249,78 (duzentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos).

Por outro lado, analisando a sentença recorrida, verifica-se a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 325,78 (trezentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos), totalizando a quantia de R$ 162,89 (cento e sessenta e dois reais e oitenta nove centavos), ou seja, acabou por incluir também no valor condenatório a quantia já reembolsada à parte requerente.

Assim, verifica-se que a sentença recorrida acabou por conceder à parte requerente quantia superior a postulado em violação ao disposto no artigo 492 do CPC/15 e, portanto,
merece acolhimento o pedido recursal para limitar a condenação a título de danos materiais ao valor postulado pela parte requerente
.

Já em relação ao pedido de reforma da sentença julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de falha na prestação dos serviços, tendo em vista a existência de caso fortuito a afastar a sua responsabilidade civil.

Isso porque, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Como bem demonstrado na sentença, a alegada interrupção dos trilhos é fortuito interno, não sendo apto a afastar a sua responsabilidade civil. Vejamos os termos da fundamentação:

Com efeito, em que pese as alegações defensivas, em especial o alegado fortuito externo, as imagens colacionadas à contestação demonstram que o ‘protesto’ realizados por manifestantes, em verdade, se resumiu à mera colocação de barra de ferro no trilho, por precisamente cinco pessoas e, como bem demonstrado, a via férrea possui câmeras de segurança que, de toda sorte, serve justamente para monitorar acontecimentos atípicos nas vias, de sorte que a requerida deveria ter deslocado equipe para remoção do obstáculo, a fim de liberar o trilho. Em outras palavras, não se mostra razoável reconhecer que o itinerário do dia inteiro foi prejudicado apenas e tão somente por conta da obstrução do trilho da forma precária como ocorreu, a demandada, efetivamente, falhou na prestação do serviço, deixou de adotar diligências ordinárias e singelas (retirar o material do trilho) para efetivar a prestação do serviço, certo de que a comunicação da não realização da viagem de retorno não impediu o dano amargado pelos autores, que já se encontravam na parada de trem, certo de que a mensagem de texto foi encaminhada após o horário do embarque dos autores.

[...]

Desse modo, não se acolhe a alegação de causa excludente de responsabilidade da ré, enquanto fornecedora de serviço, tratando-se, em verdade, de fortuito interno, inerente à atividade, especialmente porque demonstrada a possibilidade de liberar a via, reconhecida, portanto, a falha na prestação do serviço e em relação ao pedido de indenização por danos materiais, considerando a ausência de prova da restituição dos valores das passagens (R$ 76,00 – trajeto de retorno, apenas), considerando a demonstração de que os requerentes necessitaram contratar outro meio de transporte para retornarem de onde estavam (MG), [...].

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço,
in casu
, os autores comprovaram a verdadeira via crucis que enfrentaram para retornarem para casa, situação suficiente para gerar angústia, aflição e sofrimento e, enfim, violar direito de personalidade, fixando-se indenização no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos, salvo em relação a redução do valor da indenização por danos materiais.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
ADEQUANDO
o valor da indenização por
danos materiais
ao que foi pedido pela parte requerente, ora recorrida, em sua petição inicial (art. 492 do CPC/15), ou seja,
fixando-o
no valor de

R$ 249,78 (duzentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)